Tribunal: TJDFT
Processo: 0749593-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749593-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE SOTERO DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 59932795) opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 59190821). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2024 14:55:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador